Tribunal: TJDFT
Processo: 0709962-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709962-70.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ESPÓLIO DE WANDERLEY ANTÔNIO DE SIQUEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. MÚTUO FENERATÍCIO. FALECIMENTO DO MUTUÁRIO. MORA EX RE. AUSÊNCIA. ARTIGO 396 DO CÓDIGO CIVIL. MORA EX PERSONA. JUROS LEGAIS. ARTIGO 397, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a autora ajuizou ação monitória contra o espólio do mutuário com o intuito de constituir crédito decorrente de contrato de mútuo feneratício na modalidade consignada. 2. Nos termos do art. 396 do Código Civil, diante da inexistência de fato ou omissão imputável ao devedor, não ele em mora. 2.2. Assim, pode ser apenas admitida a mora do devedor após a data da notificação pessoal do inventariante, na modalidade ex persona, nos termos do art. 397, parágrafo único do Código Civil. 3. Em razão da sucessão obrigacional decorrente do falecimento do mutuário, ficam afastados os juros contratuais e a comissão de permanência, devendo prevalecer os juros legais a partir da data da notificação do inventariante. 4. Em que pese não ter o devedor, ora apelado, indicado em sua impugnação à ação monitória o valor que reputava devido, nos termos do art. 702, § 2o, do CPC, essa circunstância, isoladamente, não pode ocasionar a procedência do pedido. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. b) artigos 396, 421-A, 422 e 1.997 do Código Civil, sustentando a impossibilidade de afastamento de cláusulas contratuais regularmente pactuadas. Aduz a responsabilidade do espólio pelo pagamento das dívidas do devedor falecido, não havendo sucessão de dívida que justifique a alteração do termo inicial da mora. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento do artigo 396 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010